Tribunal: TJDFT
Processo: 0010078-10.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 226, do CPP, contém uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.

2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

3. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da perícia técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova.

4. Recurso conhecido e desprovido.